Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731280-98.2022.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Mercantil do Brasil S/A Embargada: Ana Faria da Silva Loesch D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Mercantil do Brasil S/A contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 61793979). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator